Tribunal: CARF
Processo: 10768.100244/2002-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.100244/2002-43
ACÓRDÃO
3401-013.404 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL (N/T). PROCESSO
DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 124, a produção e a exportação de
produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como não
tributados não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o
art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.404 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100244/2002-43
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário oriundo do pedido de ressarcimento de IPI-NT,
decorrente da exportação de produtos.
A fiscalização alega que a contribuinte não tem direito ao seu crédito pelo motivo de
inexistir direito ao crédito pois trata-se de produto NT e confirmado pela DRJ.
Inconformada, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, repisando que não
houve decadência/prescrição e seu direito ao crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2
DO MÉRITO
A matéria objeto da divergência apontada pelo sujeito passivo diz respeito à
questão do direito ou não ao crédito presumido de IPI, como forma de ressarcimento do PIS e da
COFINS nas exportações de produtos que constam da TIPI com a notação NT (não tributados).
Visando incentivar as exportações de produtos industrializados, de alto valor
agregado, a União criou o crédito presumido de IPI como uma forma de ressarcimento das
contribuições sociais do PIS e COFINS, incidentes sobre as aquisições, no mercado interno
(nacionais), de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, utilizados no
processo produtivo de bens exportados.
Tal crédito presumido foi criado pela Lei 9.363/96, que adveio da MP 948/95 e
reedições. Para o cumprimento do objetivo a lei criou o ressarcimento ao produtor e exportador
do pagamento das contribuições PIS e COFINS, incidentes no processo de produção da
mercadoria a ser exportada.
Nessa esteira, o CARF proferiu a seguinte súmula:
Súmula CARF no 124 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018 A
produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.404 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100244/2002-43
3
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de
que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Ainda, em relação a prescrição/decadência assim assentou a DRJ:

Dessa forma, nego provimento.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeitando as preliminares e no
mérito, em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 250
DF CARF MF
Original